Tribunal: TJSP
Processo: 1005608-81.2019.8.26.0038
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetrante que tem seu prontuário no Detran bloqueado, por suspeita de fraude na emissão da Carteira Nacional de Habilitação. Bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante que foi realizado sem atendimento das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, inexistindo notícia nos autos no sentido de que tivesse sido proferido julgamento definitivo

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetrante que tem seu prontuário no Detran bloqueado, por suspeita de fraude na emissão da Carteira Nacional de Habilitação. Bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante que foi realizado sem atendimento das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, inexistindo notícia nos autos no sentido de que tivesse sido proferido julgamento definitivo a propósito do procedimento administrativo. Resolução CONTRAN no 182, de 9 de setembro de 2005, que consagrou a inviabilidade de bloqueio do prontuário do condutor na pendência do procedimento administrativo contra ele instaurado, voltado à suspensão do direito de dirigir ou à cassação da CNH. Recurso oficial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005608-81.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CASSIO GABRIEL CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005608-81.2019.8.26.0038 -Voto no 42.170
2
VOTO No 42.170
REEXAME NECESSÁRIO No 1005608-81.2019.8.26.0038, de Araras
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: CASSIO GABRIEL CANDIDO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ANTONIO CÉSAR HILDEBRAND E SILVA
Mandado de Segurança. Impetrante que tem seu prontuário no
Detran bloqueado, por suspeita de fraude na emissão da Carteira
Nacional de Habilitação. Bloqueio da Carteira Nacional de
Habilitação do impetrante que foi realizado sem atendimento das
garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
inexistindo notícia nos autos no sentido de que tivesse sido
proferido julgamento definitivo a propósito do procedimento
administrativo. Resolução CONTRAN no 182, de 9 de setembro de
2005, que consagrou a inviabilidade de bloqueio do prontuário do
condutor na pendência do procedimento administrativo contra ele
instaurado, voltado à suspensão do direito de dirigir ou à cassação
da CNH. Recurso oficial improvido.
I.
Mandado de Segurança impetrado por CASSIO
GABRIEL CANDIDO contra ato atribuído ao DIRETOR DA 34o CIRETRAN DE ARARAS/SP
(fls. 35). A teor da inicial, o impetrante, condutor habilitado no exterior (Venezuela), após
submeter-se a procedimento específico para regularização de sua habilitação, obteve
Carteira Nacional de Habilitação, para dirigir veículos das categorias “A” e “B”. Em meados
de julho de 2018, após se recusar a realizar um teste de bafômetro durante uma fiscalização
da Polícia Militar, teve sua CNH retida. Porém, passado aproximadamente um ano desde a
referida apreensão, foi surpreendido por um comunicado de instauração de procedimento
administrativo para apuração de suposta irregularidade no processo de sua habilitação.
Afirma que apresentou defesa administrativa e, após o decurso de quase 60 (sessenta) dias,
ainda não havia recebido nenhuma notícia sobre o deslinde do procedimento administrativo.
Sustenta ilegalidade e inconstitucionalidade no referido ato administrativo, além de violação a
direito líquido e certo do impetrante de obter resposta acerca do procedimento administrativo
em comento. Pediu a concessão da ordem para que seja desbloqueado seu prontuário,
“reconhecendo-se judicialmente por sentença o seu direito adquirido, líquido e certo de
conduzir veículos automotores em solo nacional, autorizando-o a promover a regular
renovação de sua CNH, após cumprida a sanção que lhe foi imposta” (fls. 8).
A r. sentença de fls. 61/63, declarada a fls. 69/72, concedeu a segurança “para
que se torne sem efeito a determinação de bloqueio cautelar de sua Carteira Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005608-81.2019.8.26.0038 -Voto no 42.170
3
Habilitação (fls.22/23), até que seja proferida outra decisão neste sentido, observando-se o
contraditório, com ampla defesa e os recursos a ela inerentes.”.
Não sobreveio recurso voluntário, subindo os autos por força do reexame
necessário determinado na r. sentença. Este, em síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento ao recurso oficial.
Ao que consta dos autos, o impetrante, com registro no DETRAN-SP sob o no
06371295290 (fls. 12), teve seu prontuário bloqueado pela Diretoria de Habilitação do
DETRAN/SP, em decorrência de “supostas irregularidades administrativas perpetradas no
processo de habilitação / na Carteira Nacional de Habilitação CNH”” (fls. 14).
Alegou no “mandamus” que seu documento de habilitação, emitido na
Venezuela, foi convalidado no Brasil com observância da legislação aplicável, depois de
atendidos todos os requisitos exigidos em lei. Afirmou que, cientificado acerca da instauração
do procedimento administrativo, apresentou defesa administrativa tempestivamente e, no
entanto, passados quase 60 (sessenta) dias, não obteve resposta acerca do andamento
processual. Sustenta ilegalidade e inconstitucionalidade no ato administrativo apontado.
Segundo informa a autoridade impetrada, o bloqueio do prontuário do
impetrante deveu-se à existência de investigação voltada à apuração de irregularidades na
expedição de carteiras de habilitação. Assinala que “com vistas a garantir a lisura dos
processos administrativos e se preservar o exercício das funções administrativas, tendo por
princípio a supremacia do interesse público, fez-se necessário o bloqueio cautelar do
prontuário do condutor em questão, este efetivado pela Diretoria de habilitação do
DETRAN/SP”, e que “o processo administrativo está em andamento, em fase de análise dos
recursos apresentados e confecção da decisão” (textual - fls. 45).
Necessário consignar que o signatário altera neste passo o posicionamento
que vinha adotando quanto a situações assemelhadas, convencido de que não era mesmo
dado à Administração proceder a indefinido bloqueio, por suspeita de irregularidade, sem
prévio procedimento administrativo e sem observância do contraditório. Assim já decidiu no
julgamento da Apelação Cível no 4008854-10.2013.8.26.0114 (11a Câmara de Direito
Público, j. 07.07.2015, voto 31588, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005608-81.2019.8.26.0038 -Voto no 42.170
4
Dispõe o artigo 263, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 263 - A
cassação do documento de habilitação dar-se-á: (...) § 1o Constatada, em processo
administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade
expedidora promoverá o seu cancelamento.”.
Por sua vez, a Resolução CONTRAN no 182, de 9 de setembro de 2005,
consagrou a inviabilidade de bloqueio do prontuário do condutor na pendência do
procedimento administrativo contra ele instaurado, voltado à suspensão do direito de dirigir
ou à cassação da CNH. A esse propósito, decidiu a Colenda 6a Câmara de Direito Público: “A
Resolução CONTRAN 182/05, em seu art. 24, assim dispõe: "No curso do processo
administrativo de que trata esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH, renovação e transferência para
outra unidade da Federação, até a notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19. §1o.
O processo administrativo deverá ser concluído no órgão executivo estadual de trânsito que o
instaurou, mesmo que haja transferência do prontuário para outra unidade da Federação. § 2o O
órgão executivo estadual de trânsito que instaurou o processo e aplicou a penalidade de
suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH, deverá comunicá-la ao órgão executivo
estadual de trânsito para onde foi transferido o prontuário, para fins de seu efetivo
cumprimento.” Significa dizer que somente após o trânsito em julgado do processo
administrativo tendente à suspensão do direito de dirigir ou a cassação da CNH, com
observância da ampla defesa e do contraditório, é que a punição poderá ser aplicada.” (TJSP, 6a
Câmara de Direito Público, 990.10.435331-9, atual 0435331-32.2010.8.26.0000, j. 8.11.2010,
Rel. o Des. CARLOS EDUARDO PACCHI).
E desta Câmara de Direito Público: “(...) somente após o julgamento do último
recurso administrativo e a notificação para entrega da CNH é que a penalidade de suspensão do
direito de dirigir pode ser considerada efetivamente imposta, gerando, dentre outras
consequências, o impedimento de renovação da habilitação” (REsp 852.374 -STJ - Rel. Min.
CASTRO MEIRA, j. 19-9-2006).” (11a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
0052889-49.2012.8.26.0053, j. 25.03.2015, rel. o Des. RICARDO DIP).
Ao que se vê, o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante foi
realizado sem atendimento das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
antes mesmo da notificação do impetrante acerca do procedimento administrativo instaurado.
Não há (e não havia ao tempo da sentença) comprovação nos autos de que tivesse sido
proferido julgamento definitivo a propósito do aludido procedimento administrativo, tendo-se
em consideração que, em tese, possível a interposição de recurso a órgão administrativo
hierarquicamente superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005608-81.2019.8.26.0038 -Voto no 42.170
5
Não se vislumbra, portanto, reparo a lançar à r. sentença, que subsiste.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso
oficial, único interposto.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI